Tribunal: TJDFT
Processo: 0740614-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA. PROCEDIMENTO ELETIVO. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AZUL. LISTA DE ESPERA. PRECEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ACESSO IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tanto a Constituição Federal como a Lei Orgânica Distrital - respectivamente em seus artigos 196 e 204 – estabelecem que é dever do Estado assegurar aos cidadãos o acesso a tratamentos médicos, sobretudo para aqueles que não possuem condições financeiras de arcar com os respectivos custos.
2. Se autora foi atendida em 26 de abril de 2022 por ortopedista especialista em cirurgia de joelho e encaminhada para sessões de fisioterapia, não está caracterizada negativa de realização do procedimento cirúrgico ou de inserção na lista de espera (ID 41808891 e 41808892).
3. Se a inserção da recorrente na Central de Regulação da Secretaria de Saúde se deu em 22 de setembro de 2022, com prioridade azul – atendimento eletivo, não se justifica a preterição de pacientes mais bem posicionados na fila e com prioridade amarela e vermelha, sob pena de inaceitável quebra dos critérios de isonomia e de racionalização de acesso igualitário às ações de saúde.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade deferida.